Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude inadimplemento de contrato de compra e venda realizado via internet. Recurso da autora visando ao acolhimento do pedido de danos morais.
2 – Contrato de compra e venda. Descumprimento. Exigibilidade da obrigação. A pretensão é de cumprimento de obrigação de entregar produto adquirido pelo autor, em site da internet administrado pela ré. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou exigir-lhe o cumprimento. O autor, em 17/07/2022, adquiriu, por intermédio da ré, uma escada articulada de 12 degraus, pelo valor total de R$ 390,70 (ID. 46327162 e 46327163), a qual, todavia, não lhe foi entregue. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). Assim, deve a ré responder pela obrigação de entregar o produto adquirido pelo autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa cominativa. Eventual impossibilidade deve ser averiguada em sede de cumprimento de sentença, quando a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. A ausência de entrega do produto adquirido pela internet, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Desse modo, é incabível a condenação por danos morais. Precedente (Acórdão 1121073, 07061158820188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se reforma apenas para fixar a obrigação de entregar o produto, nos termos do item “2”.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.